Tribunal: TJMT
Processo: 1048036-81.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048036-81.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIO PEREIRA LEITE - CPF: 127.300.681-04 (APELANTE), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), FABIO PEREIRA LEITE JUNIOR - CPF: 998.627.191-68 (APELANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), FABIO PEREIRA LEITE - CPF: 127.300.681-04 (APELADO), FABIO PEREIRA LEITE JUNIOR - CPF: 998.627.191-68 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FABIO PEREIRA LEITE JUNIOR - CPF: 998.627.191-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABIO PEREIRA LEITE JUNIOR - CPF: 998.627.191-68 (APELANTE), FABIO PEREIRA LEITE - CPF: 127.300.681-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
UNIMED
CUIABA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

FABIO PEREIRA LEITE JUNIOR

APELADO(S):

FABIO PEREIRA LEITE JUNIOR

UNIMED
CUIABA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
COM PEDIDO DE DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO DOMICILIAR COM PROFISSIONAL DE
FONOAUDIOLOGIA
–

PRESCRIÇÃO MÉDICA –

INEXISTÊNCIA DE PROFISSIONAL CREDENCIADO – REEMBOLSO INTEGRAL DAS DESPESAS – POSSIBILIDADE – DANO MORAL – AFASTADO –
ALEGAÇÃO DE
RECUSA INJUSTIFICADA POR PARTE DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE –
NÃO COMPROVADO
–
RETORNO DAS SOLICITAÇÕES
REALIZADAS
JUNTO À OPERAD
OR
A DE PLANO DE SAÚDE EM TEMPO RAZOÁVEL
–
REDISTRIBUIÇÃO DO
ÔNUS SUCUMBÊNCIAL
–

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NECESSIDADE –

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO DE
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO
DE

FABIO PEREIRA LEITE JUNIOR

CONHECIDO
E DESPROVIDO
.

Havendo prescrição médica, como no caso dos autos, recomendando, expressamente, o atendimento
por profissional de fonoaudiologia, e
m regime domiciliar
,
como o meio mais adequado para as condições de saúde apresentadas pelo paciente, a sua cobertura pelo plano de saúde, independentemente de não constar no rol de procedimentos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, se mostra
totalmente
devida.

Não constando profissional credenciado pela operadora de plano saúde, para proceder com o tratamento requerido pelo consumidor,

mostra-se necessário o devido
reembols
o das despesas suportadas pelo beneficiário do plano, com assistência à saúde,
nos limites das obrigações contratuais pactuadas
.

Não há que se falar em ocorrência de danos morais indenizáveis, quando não consta
nos autos,
a suposta recusa ou eventual desídia por parte da operadora de plano de saúde, na autorização de procedimentos e
fornecimento de profissional
/tratamento.

Nos casos de sucumbência recíproca, deve haver a
re
distribuição do ônus sucumbencial, de acordo com os pedidos vindicados na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito art. 86 do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso
s
de Apelação,
interposto p
or

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉ
DICO
e
FABIO PEREIRA LEITE JUNIOR
,
tirado
s
contra sentença (ID no
222716225
)

proferida pelo Juízo
da Quinta

Vara
Cível da Comarca de
Cuiabá
-MT
que,
em A
ção de
O
brigação de
F
azer
c/c

P
edido de
A
ntecipação de
T
utela de
U
rgência c/c
R
eparação de
D
anos
M
orais
,
julgou
parcialmente
procedente
s
o
s
pedido
s formulados na
inicial
, nestes termos:

“(...)
No caso, dispõe a cláusula XV do contrato firmado entre as partes que “na eventualidade da rede assistencial encontrar-se indisponível ou inexistente, deverá o beneficiário entrar em contato com a contratada, através de qualquer dos seus canais de atendimento, informando a sua necessidade de assistência, pelo que a contratada deverá suprir a necessidade do beneficiário, nos prazos determinados pelas normativas da ANS, indicando onde poderá ter acesso à assistência de que necessita”.

Ainda, de acordo com a cláusula 15.2.1 – “Eventualmente, por acordo prévio e formal entre as partes, após o beneficiário cientificar à Unimed Cuiabá da inexistência ou indisponibilidade de rede assistencial, poderá ser autorizado que o beneficiário custeie o procedimento, requerendo imediato reembolso à Unimed Cuiabá, conforme prazo e documentos necessários ao reembolso
previsto em normativa própria da ANS”.

Compulsando o feito, em que pese a alegação de que o procedimento requerido não constava no rol da ANS, nem que havia cobertura contratual, verifica-se pelos documentos carreados ao feito, que houve expressa autorização para a realização do atendimento fonoaudiológico em atendimento domiciliar, conforme se infere dos documentos de id. 108924132, id. 108924110, id. 108924112, id. 108924114, id. 108924120, todavia, o referido atendimento não se concretizou em razão da falta de profissionais na rede credenciada (id. 109366900), o que inclusive foi noticiado à parte requerida pelos seus canais de atendimento (id. 106518822 – pág. 1/2).

Assim, nos termos do contrato, tendo em vista a indisponibilidade da rede assistencial, devido
o
reembolso integral dos gastos comprovados com o atendimento domiciliar do fonoaudiólogo – R$ 130,00 e R$ 1.040,00, conforme recibos acostados no id. 108924129 e id 108924130, respectivamente, mormente considerando a inexistência de limitação contratual.
(...)
2.5. Reconhecida a existência do dano moral, passo a quantificá-lo. A fixação de critérios para a quantificação do dano moral permanece a cargo da doutrina e da jurisprudência. Não tem aplicação em nosso país o critério da tarifação, pelo qual o quantum das indenizações é prefixado. Predomina em nossa legislação o critério do arbitramento pelo juiz. Cabe ao magistrado a tarefa de, em cada caso, agindo com bom senso e usando da justa medida das coisas, fixar um valor razoável e justo para a indenização.

Deve o juiz, pois, levar em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade na apuração do quantum, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.

Se o valor arbitrado não pode ser muito elevado, de modo a evitar o enriquecimento ilícito, por outro lado não deve ser diminuto a ponto de se tornar inexpressivo e
inócuo
. Daí a necessidade de se encontrar o meio-termo ideal, o qual reputo ser, no caso em apreço, levando-se em consideração os critérios supra referidos, bem como o grau da lesão sofrida e, ainda, a natureza compensatória da sanção civil, a quantia de R$ 5.000,00 (oito mil reais), que se mostra satisfatória e suficiente para minimizar os danos sofridos pela parte autora.

3. Ante o exposto, forte no artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para DETERMINAR que a parte requerida proceda o reembolso dos gastos efetuados com fonoaudiólogo, devidamente comprovados nos autos, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do desembolso, além de CONDENAR a parte demandada ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (oito mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a contar da prolação da sentença.

3.1. Pela sucumbência e já que devida, condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.
(...)”

E
m suas razões recursais (ID 222716226), o apelante UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita e ausência do dever de reembolso das supostas despesas suportadas pelo demandante da ação.

Da inexistência
de danos morais
indenizáveis.

Alternativamente, defende a redução do quantum arbitrado.

E
m
suas razões recursais (ID 2227162
26
), o apelante
FABIO PEREIRA LEITE JUNIOR
, invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Defende a majoração do quantum indenizatório arbitrado à título de danos morais.

Os recorridos apresentaram
contrarrazões, rebatendo as alegações d
os
Apelante
s
, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
no
222716237 e
222716238
).

Recurso
s
tempestivo
s e
preparo
s
recolhido
s
,
conforme
certidão de ID
no
223340694
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
UNIMED
CUIABA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

FABIO PEREIRA LEITE JUNIOR

APELADO(S):

FABIO PEREIRA LEITE JUNIOR

UNIMED
CUIABA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

VOTO

Egrégia Câmara:

Das razões recursais da parte recorrente
UNIMED
CUIABA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente, t
rata-se de recursos de Apelação, interposto por
Unimed Cuiab
á
Cooperativa De Trabalho Médico
e
Fabio Pereira Leite Junior
, tirados contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência c/c Reparação de Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
condenando a operadora de plano de saúde, a ressarcir
integralmente
as despesas suportadas pela consumidora, bem como ao pagamento de danos morais, no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ante a recusa injustificada
na cobertura dos procedimentos requeridos pela demandante, qual seja, atendimento fonoaudiológico.

Extrai-se dos autos, que o consumidor Fabio P. Leite Jr., sofreu Acidente Vascular Encefálico Isquêmico, estando internado em
H
ome
C
are
, com uso de sonda
N
asoenteral
com necessidade urgente de reabilitação oral para introdução de dieta via oral, bem como acompanhamento de profissional fonoaudiólogo especializado.

Afirma
ainda, o apelado,
que apesar da operadora de plano de saúde
,
autorizar
a realização dos procedimentos, passados mais de 20 (vinte) dias, não houve a realização dos procedimentos
, razão pela qual fora necessário arcar com
o desembolso dos procedimentos.

Lado outro, aduz a recorrente, que não houve
, em momento algum, a recusa na autorização d
os procedimentos requeridos pela demandante da ação
.

Prossegue afirmando, que
o procedimento requerido pela parte adversa, sequer constava no rol da ANS, mesmo assim, por mera liberalidade, fora autorizado a realização do procedimento.

Por fim, afirma
que não h
á comprovação de
nexo de causalidade entre
a
alegad
a

conduta ilícita
e os supostos danos suportado
s pelo consumidor
, razão pela qual, não restou configurado o dever de indenizar.

Pois bem.

Passo a análise
do mérito recursal, enfrentando as teses
aventadas
pela apelante:

Da ausência de conduta ilícita
e ausência do dever de reembolso
das supostas despesas suportadas pelo demandante da ação
.

Inicialmente, registre-se que na relação jurídica envolvida é pacífico entendimento acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a teor do verbete da Súmula de no 469 do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”

Desta forma, e
m que pese os argumentos d
a empresa
recorrente,
sustenta
ndo
que, o atendimento
solicitado, consistente em fornecimento de profissional de fonoaudiologia, para atendimento em
Home
Care
,
não constitui obrigação legal, sendo, na verdade, seu fornecimento uma mera liberalidade do plano de saúde,
tais alegações não comportam acolhimento.

Ora,
ao revés do que tenta fazer crer, havendo prescrição médica, como no caso dos autos, recomendando, expressamente, o atendimento em regime domiciliar (
home
care
) como o meio mais adequado para as condições de saúde apresentadas pelo paciente, a sua cobertura pelo plano de saúde, independentemente de não constar no rol de procedimentos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, se mostra devida.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE OFENSA A RESOLUÇÕES.
PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR (HOME CARE). RECUSA INDEVIDA À COBERTURA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, motivo pelo qual deve arcar com as despesas relativas ao tratamento médico domiciliar (home
care
).
(...)

(
AgInt
no
AREsp
1431717/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019,
DJe
24/09/2019)” (grifo nosso).

Ainda, nesse mesmo sentido,
trago
precedente
da jurisprudência caseira
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HOME CARE - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - ILEGITIMIDADE AD CAUSAM – TITULAR DO PLANO – PARTE LEGÍTIMA - PRELIMINARES REJEITADAS - RECUSA DA OPERADORA - RECOMENDAÇÃO MÉDICA - VIOLAÇÃO A JULGADOS DO STJ - PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO ORAL DOMICILIAR - CUSTEIO NEGADO - INTERFERÊNCIA DA APELANTE NO TRATAMENTO - IMPRESCINDIBILIDADE DO SERVIÇO PLEITEADO – CUSTEIO DEVIDO - ABUSO CONFIGURADO – DANOS MORAIS - NÃO ARBITRAMENTO NA SENTENÇA –AUSÊNCIA DE INTERESSE NESSE PONTO - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - QUANTIA ADEQUADA - PEDIDO INDEFERIDO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11o, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)
O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha da intervenção mais adequada ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição e sem suporte científico.

O serviço "home
care
" constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de
saúde, à qual compete estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para cada uma delas (
AgRg
no Ag 1350717/PA,
DJe
de 31/03/2011).

"Ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão,
nos termos do § 4o do artigo 54 do Código Consumerista), revela-se abusivo o preceito excludente do custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar"
(
AgRg
no
AREsp
624.402/RJ, Relator o Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 19/3/2015,
DJe
de 26/3/2015).

“É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off
label
, de uso domiciliar,
ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato. Precedentes
” (STJ,
AgInt
no REsp 1849149/SP).

(N.U 0029396-28.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2021,
Publicado
no DJE 19/03/2021)”(grifo nosso).

Noutro giro, percebe-se que houve devida comprovação dos gastos suportados pelo demandante da ação, mediante a juntada de recibos acostados à exordial.

Desta feita
, nos termos
contratuais
,
haja
vista a indisponibilidade da rede assistencial,
mostra-se,
devido
condenar a empresa apelante, no
reembolso integral dos gastos comprovados com o atendimento domiciliar do
profissional
fonoaudiólogo
, perfazendo o montante de
R$ 130,00 e R$ 1.040,00, mormente considerando a inexistência de limitação contratual
.

D
a inexistência de danos morais indenizáveis, ou,

redução do
quantum indenizatório

Já no que tange ser indevida a indenização por danos morais, assiste razão à
empresa
requerida, ora apelante, eis que, em que pese o dissabor sofrido pela autora
/
apelada, e seus familiares
,
em razão do impasse quant
o a prestação dos
serviços pleiteados
nos moldes pretendidos, o que se extrai dos autos é que
não houve em nenhum momento a suposta recusa afirmada na exordial.

Em detida análise dos documentos carreados ao feito
,
percebe-se que o
procedimento requerido não constava no rol da ANS
, bem como não
havia cobertura contratual
, contudo,
houve expressa autorização para a realização do atendimento fonoaudiológico em atendimento domiciliar, todavia, o referido atendimento
e disponibilização do profissional de fonoaudiologia para acompanhar o recorrido, somente
não se concretizou em razão da falta de profissionais na rede credenciada, o que inclusive foi noticiado à parte requerida pelos seus canais de atendimento
.

Superado o fato, de que não houve recusa na cobertura por parte da operadora de plano de saúde, mostra-se necessário salientar que não consta do conjunto probatório, qualquer pedido para pagamento do reembolso das despesas, portanto, não havendo recusa do tratamento, e, nem recusa no reembolso das despesas, não há que se falar em
pagamento de
indenização por danos morais
.

Desta forma, neste ponto recursal,
a condenação imposta
pelo juiz
sentenciante
, a título de danos morais,
deve ser afastada
, haja vista, que sequer, houve comprovação de eventual recusa
, p
ela
operadora
de plano de saúde
,
no reembolso das despesas
suportadas para custeio de tratamento
.

Outro
ssim,
a meu ver, não restou
caracteriza
do
o instituto
do
dano
moral,
pois, deve ser observado que o autor da ação,
ora apelad
o
, não demonstrou a violação à sua imagem, à sua intimidade ou à sua honra (art. 5o, V e X, da CF/88)
.

A respeito, segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA MÉDICA ESPECIALIZADA. POSSIBILIDADE. INSUCESSO DE TRATAMENTOS MULTIDISCIPLINARES AMBULATORIAIS. CONTRAINDICAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA. DOENÇA COBERTA. SITUAÇÃO GRAVE E EMERGENCIAL. FINALIDADE ESTÉTICA E REJUVENESCEDORA. DESCARACTERIZAÇÃO. MELHORIA DA SAÚDE. COMBATE ÀS COMORBIDADES. NECESSIDADE. DISTINÇÃO ENTRE CLÍNICA DE EMAGRECIMENTO E SPA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.

(...)

11.
Há situações em que existe dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, não podendo ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, a conduta de operadora que optar pela
restrição de cobertura sem ofender, em contrapartida, os deveres anexos do contrato, tal qual a boa-fé, o que afasta a pretensão de compensação por danos morais
.

12. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1645762/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017,
DJe
18/12/2017)

Trago ainda, entendimento da jurisprudência caseira:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA - TRATAMENTO DOMICILIAR “HOME CARE” – PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE PARA ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE POR UM TÉCNICO DE ENFERMAGEM PELO PERÍODO INTEGRAL DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS – REDUÇÃO DO PERÍODO PARA 12 (DOZE) HORAS – ILEGALIDADE – DANO MORAL – AFASTADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
5. Já no que tange ser indevida a indenização por danos morais, assiste razão à requerida, ora apelante, eis que, em que pese o dissabor sofrido pela autora, ora apelada, e seus familiares em razão do impasse quanto à cobertura de seu tratamento nos moldes pretendidos, o que se extrai dos autos é que o comportamento da requerida, ora apelante, neste ponto se pautou pela crença de que o contrato firmado amparava tal conduta.

(N.U 1002339-62.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022,
Publicado
no DJE 03/02/2022)

2.
Das
razões recursais
da parte recorrente
FABIO PEREIRA LEITE JUNIOR
.

Defende a majoração do quantum indenizatório arbitrado à título de danos morais.

Nesta particularidade fático jurídica, registro que restou prejudicada a análise da tese de majoração do quantum indenizatório,
ante a inexistência de danos morais indenizáveis,
conforme as razões expostas no tópico 1.2.

Desta forma, ante o fracasso recursal do apelante
e c
om a alteração substancial da sentença, redistribui-se o ônus
sucumbencial
, de modo que
ambas

as
partes
deve
m
arcar com a

respectiva
verba honorária, conforme preleciona o artigo 86 do CPC.

Senão vejamos:

Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.

Por essas razões, conheço do recurso interposto

por
FÁBIO PEREIRA LEITE
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
E,
conheço do recurso
interposto por

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e
j
ulgar
i
mprocedente o pedido de indenização por supostos danos morais sofridos
pelo autor da ação
, em virtude dos fatos registrados nos autos,
mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade à sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, mantenho inalterada a verba honorária, arbitrada em 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor da condenação, porém, procedo com a redistribuição do ônus sucumbencial,
devendo ser pago
na proporção de 70% (setenta por cento) pagos pela empresa requerida e o restante 30%
(trinta por cento)
pelo autor
da ação,
nos termos do art. 8
6
do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024